Tribunal: TJMT
Processo: 0026123-12.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 26123-12.2012.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: AGNALDO CESAR MODENEZ SOUZA, GISLAINE DE FREITAS SOUZA e ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO, AGNALDO CESAR MODENEZ SOUZA, GISLAINE DE FREITAS SOUZA, GONÇALO MARQUES DA SILVA FILHO e REAL IMÓVEIS E TURISMO LTDA.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id’s. 26407968 e 26407969 e Id’s. 26407973 e 26407974), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça em favor de Agnaldo Cesar Modenez Souza e Gislaine de Freitas Souza, tão somente para fim recursal.
Procedam-se às retificações necessárias em relação ao registro da apelação do Estado de Mato Grosso no sistema do Processo Judicial Eletrônico, bem como para constar o nome completo de Gislaine de Freitas Souza.
Após, incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator